Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDWARD SILVA DAMASCENA. O agravante requer que seja (I) “determinado o cancelamento do Leilão designado para os dias 22 e 25 de fevereiro de 2021, ou então seja reconhecido o vício pela falta de comprovação do lance on line supostamente ofertado (....)no dia 23/008/2019,” (II) “bem como sejam apreciados os pedidos de produção de prova técnica e oral.” No entanto, não há na decisão agravada qualquer referência à hasta pública. Depois, a questão acerca da falta de comprovação do lance, ao que parece, teria sido alcançada pela preclusão. Por fim, o requerimento de produção de prova não foi objeto da decisão impugnada. Confira-se: “No bojo dos presentes autos, verifico que o ato expropriatório emanado da decisão de ID: 35088421 restou parcialmente efetivado consoante auto de ID: 43299192. O interessado EDWARD opôs tempestivos embargos à arrematação supra, postulando sua invalidade, fundamentada na ausência de disponibilização de lance em relação ao bem expropriado. Resposta no ID: 45239203 a 45239332, 45892961 e 46137329 a 46137521. Decido. Em que pese a argumentação esposada, não vislumbro qualquer fundamento jurídico apto à decretação de invalidade pleiteada, uma vez que restou demonstrado, de forma inequívoca, a higidez do procedimento ora vergastado, conforme com as razões e documentação acostada pelo leiloeiro nos autos (ID: 45239203 a 45239332). Por esse fundamento, rejeito os embargos à arrematação de ID: 44334122, à míngua de amparo legal. Ressalto que eventuais manifestações desprovidas de fundamento jurídico serão incursas nas condutas descritas no art. 80, incisos IV e VII, do CPC/2015, sujeitas à sanção processual prevista no art. 81, cabeça, do retro aludido diploma legal. De outro giro, com a preclusão dos efeitos desta decisão, expeça-se: - carta de arrematação em favor de SANCAIR SANT’ANA TORRES, CPF no 824.194.501-91, referente aos direitos aquisitivos do imóvel sito na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04A, Apartamento no 105, Guará II/DF.- alvará para levantamento da importância depositada consoante guia de ID: 43299496, no montante de R$ 2.400,00, com as devidas atualizações, em favor do leiloeiro José Luiz Pereira Vizeu, CPF no 052.122.458-69 ; e - alvará para levantamento no valor de R$ 24.000,00, com as devidas atualizações, pertinentes a 50% (cinquenta por cento) do valor depositado sob o ID: 43299324, em favor da interessada DIVANIA ALVES DE ALMEIDA. Oficie-se, por meio eletrônico, em resposta ao expediente de ID: 32290093, referente aos autos de no 2016.01.1.017453-0, em curso na 5a Vara de Família de Brasília/DF, informando acerca da existência de valores pertencentes ao executado EDWARD SILVA DAMASCENO, que perfazem o importe de R$ 24.000,00 , encontrando-se à disposição daquele Juízo. Sem prejuízo, digam os interessados sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Intimem-se. O que cumpra.” Ante o exposto, em atenção ao art. 10 do CPC, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar a respeito. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator